Tribunal: STF
Processo: ARE 1399793
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ementado nos seguintes termos:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO NACIONAL MIGRATÓRIO. LEI DE MIGRAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ARTIGO 109, I, DA CF. 



    1. Constando do documento de Registro Nacional de Estrangeiro apenas o primeiro nome do autor, pretende-se a retificação para inclusão do segundo nome e sobrenome, conforme certidão de nascimento original, devidamente traduzida. 



    2. A discussão, na espécie, envolve apenas a alegação da União de que não tem legitimidade passiva nem é competente, pois, a Justiça Federal para o feito, dado que se trataria de matéria de registro civil inserida nas atribuições da Justiça Estadual. 



    3. Todavia, não se discute, na espécie, registro civil de pessoa natural, sujeita à competência da Justiça Estadual, mas registro de estrangeiro, realizado no âmbito da Polícia Federal, assim suscitando interesse da União e, pois, a competência da Justiça Federal. Ainda que possam existir pedidos a serem feitos a órgãos distintos, inclusive na esfera da Justiça Estadual, nada se pleiteia, a propósito disto, nestes autos. 



    4. Sendo da União a incumbência de legislar e prover administrativamente medidas relativas ao controle de ingresso e permanência regular de estrangeiros, o que abrange, pois, a emissão da documentação pertinente, principalmente o registro nacional respectivo, evidente a legitimidade passiva de tal ente político e, por consequência, a competência da Justiça Federal para o trato do assunto. 



    5. Não cabe reconhecer, pois, a ilegitimidade passiva da União nem a nulidade da sentença por incompetência da Justiça Federal. 



    6. Apelação desprovida.” (eDOC 47)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 109, X, 125, § 1°, e 236, do texto constitucional. (eDOC 53) 



    Nas razões recursais, alega-se, em breve síntese, a incompetência da justiça federal para o processamento de pedido de retificação de registro civil do estrangeiro, sob o argumento de que a hermenêutica constitucional parte do pressuposto que, ao deliberar sobre a retificação de dados de qualificação civil, não está em causa hipótese de nacionalidade, e nem de naturalização (os termos finais do art. 109, X, CF), e, desse modo, deve incidir a regra de competência residual da Justiça Comum estadual, fixada pelo caput ao art. 125, e seu § 1º, da Carta Constitucional. (eDOC 53, p. 9)



    É o relatório. 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto 9.199/2017 e Lei 13.445/2017) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou a necessidade de alteração do registro civil da parte recorrida, que é estrangeira, e que a competência jurisdicional para tanto é da Justiça Federal. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “(...)



    Senhores Desembargadores, o Decreto 9.199/2017, que regulamenta a Lei 13.445/2017 (Lei de Migração), prevê que:



    “Art. 75. Caberá alteração do Registro Nacional Migratório, por meio de requerimento do imigrante endereçado à Polícia Federal, devidamente instruído com as provas documentais necessárias, nas seguintes hipóteses: 



    I - casamento; 



    II - união estável; 



    III - anulação e nulidade de casamento, divórcio, separação judicial e dissolução de união estável; 



    IV - aquisição de nacionalidade diversa daquela constante do registro; e 



    V - perda da nacionalidade constante do registro. 



    § 1º Se a hipótese houver ocorrido em território estrangeiro, a documentação que a comprove deverá respeitar as regras de legalização e tradução, em conformidade com os tratados de que o País seja parte.



    § 2º Na hipótese de pessoa registrada como refugiada ou beneficiário de proteção ao apátrida, as alterações referentes à nacionalidade serão comunicadas, preferencialmente por meio eletrônico, ao Comitê Nacional para Refugiados e ao Ministério das Relações Exteriores. 



    Art. 76. Ressalvadas as hipóteses previstas no art. 75, as alterações no registro que comportem modificações do nome do imigrante serão feitas somente após decisão judicial. 



    Art. 77. Os erros materiais identificados no processamento do registro e na emissão da Carteira de Registro Nacional Migratório serão retificados, de ofício, pela Polícia Federal.”



    Na espécie, o autor alegou que constou do Registro Nacional de Estrangeiro apenas o primeiro nome, pleiteando seja retificado para inclusão do segundo nome e sobrenome, conforme certidão de nascimento original, devidamente traduzida.



    A apelante discutiu, exclusivamente, a própria legitimidade passiva, assim como a competência da Justiça Federal para o caso.



    Sucede, porém, que se discute, na espécie, não o registro civil de pessoa natural, sujeita à competência da Justiça Estadual, mas registro de estrangeiro, realizado no âmbito da Polícia Federal, suscitando interesse da União e, pois, a competência da Justiça Federal. Ainda que possam existir pedidos a serem feitos a órgãos distintos, inclusive na esfera da Justiça Estadual, nada se pleiteia, a propósito disto, nestes autos.



    Sendo da União a incumbência de legislar e prover administrativamente medidas relativas ao controle de ingresso e permanência regular de estrangeiros, o que abrange, pois, a emissão da documentação pertinente, principalmente o registro nacional respectivo, evidente a legitimidade passiva de tal ente político e, por consequência, a competência da Justiça Federal para o trato do assunto.



    Não cabe reconhecer, pois, a ilegitimidade passiva da União nem a nulidade da sentença por incompetência da Justiça Federal e violação, como alegado, dos artigos 109, I, e X, e 125, § 1º, da CF; 109 da Lei 6.015/1973; e 45 e 51, parágrafo único, do CPC”. (eDOC 47, p. 3-4)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. 



    Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Cito-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE A JUSTIÇA FEDERAL E A ESTADUAL. TEMA 660. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 2. O STF já decidiu que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. No caso, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 4. Incabível a majoração de honorários, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (ARE 1366175 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.04.2022)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação alegação de existência de interesse de um dos entes enumerados no art. 109, I, da Constituição Federal não enseja o deslocamento da competência para a Justiça Federal. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV – Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 1303634 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 19.03.2021)



    Confira-se ainda a decisão monocrática proferida no ARE 1357636, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7.12.2021, hipótese análoga ao presente caso. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente